Tribunal: TJDFT
Processo: 0716160-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito do cumprimento de sentença que promove o agravante em desfavor dos agravados, indeferindo o pedido de realização de pesquisa via sistema de Central de Informações do Registro Civil – CRCJUD, com a finalidade de se obter informações sobre o estado civil do agravado Rodrigo Branco Lopes, dados de seu possível cônjuge e do regime de bens, com o que não se conformara, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do novel estatuto processual1. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que o agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, os agravados para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 30 de maio de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator